Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-11.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001983-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLACIR SIGNORINI - CPF: 823.317.821-72 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Alegação de demora na realização de cirurgia. Procedimento realizado sem ônus adicional. Ausência de comprovação de ato ilícito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de demora na realização de cirurgia urgente. A cirurgia foi realizada após internação da paciente e devidamente autorizada pela operadora do plano.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve demora injustificada na autorização e realização da cirurgia, configurando ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O procedimento cirúrgico foi autorizado pela operadora no prazo de 24 horas após a internação da paciente, não havendo comprovação de negativa de atendimento ou de burocracia excessiva que retardasse o procedimento.
4. O simples fato de o médico escolhido pela apelante não ser credenciado pela operadora não caracteriza negativa de cobertura, pois foi oferecido atendimento com especialista credenciado pela rede.
5. Não há nos autos prova de que a conduta da operadora tenha causado danos morais, uma vez que o atendimento foi prestado de forma adequada e tempestiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A realização de procedimento cirúrgico no prazo adequado, sem ônus adicional ao paciente, não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 79919/2014; TJRS, Apelação Cível no 70054726054.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Dr.

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLACIR SIGNORINI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação
“cominatória de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais com pedido de tutela de urgência”
(Proc. no
1001983-11.2023.8.11.0040
), ajuizada contra a

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, julgou improcedente o pedido autoral, e condenou “
ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança, na forma do art. 98, § 3o, por ser beneficiária da gratuidade judiciária
”
(cf. Id. no 233519176).

A apelante, afirma que

o indeferimento da oitiva de testemunhas, configura cerceamento de defesa, por ser indispensável para a solução da controversa, ainda ”
seriam colhidos depoimentos esclarecedores, da negativa, do descaso, da indicação de médico que não é especialista ao caso entre outros fatos”,
assim a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Assevera que “
não é verdade que o ápice da demanda é a burocracia que a Apelada, que levou ao atraso da cirurgia, na verdade não queria era realizar e os fatos são claros nesta linha
”
.

Assegura que
”
os documentos juntados, laudo médico e guias, são claros, a Recorrente estava perdendo sua capacidade motora rápida e com dores insuportáveis, inclusive sendo lhe aplicado tramal para dor, precisando de cirurgia urgente
”
.

Alega que a cirurgia somente foi realizada em razão da sua internação no pronto atendimento, devido ao agravamento das lesões.

No mais, pontua que ”
o fato da realização da cirurgia, não apaga os constrangimentos e descasos anteriores, onde a Apelante praticamente teve que humilhar para fazer a cirurgia, e mesmo assim não foi atendida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos, ou subsidiariamente a nulidade da sentença para realização da instrução processual (cf. Id. no 233519178).

Contrarrazões (Id. 233519180)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Exm
o
. Sr. D
r
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou
im
procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

As provas constantes dos autos são suficientes ao exame do mérito da lide, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

De largada, consigno que o pedido de obrigação de fazer encontra-se prejudicado, posto que o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial foi realizado e custeado pela requerida antes mesmo da citação, conforme noticiado pelas partes no decorrer do feito.

Pois bem.

As partes possuem relação contratual incontroversa, sobre a qual incide as regras da legislação consumerista (Súmula 608/STJ), inclusive a inversão do ônus da prova em prol da autora/consumidora, dada a sua hipossuficiência técnica e informacional (art. 6o, inciso VIII, CDC).

O cerne da controvérsia reside em estabelecer se a conduta pré-operatória da empresa requerida causou danos indenizáveis à parte autora.

Em linhas gerais, diz a autora que a empresa ré adotou procedimentos burocráticos que atrasaram a realização da cirurgia que lhe foi recomendada pelo profissional médico que a acompanhava. Primeiro, porque alegou que a liberação do procedimento demoraria ao menos dez dias; segundo, porque a empresa ré não efetuaria o pagamento dos honorários médicos do profissional que realizaria o ato, posto que não credenciado junto à UNIMED, fatos que lhe causaram transtornos de ordem moral e material.

Ocorre que, em análise aos documentos que acompanham a inicial, em especial ao
Id 110802010
, verifica-se que o profissional médico que fazia seu acompanhamento indicou a necessidade de realização
URGENTE
do procedimento cirúrgico em
23/02/2023
.

Não há provas de que havia recomendação cirúrgica
de urgência
antes dessa data, sendo que documento juntado em Id 110802006, datado de 07/02/2023, não identifica a natureza emergencial do ato solicitado.

Por sua vez, em análise aos documentos anexados à contestação, constata-se que a autora deu entrada em internação de hospital particular desta urbe em 01/03/2023, sendo que o procedimento médico foi autorizado pela requerida em 02/03/2023, sem qualquer custo adicional à paciente.

Dito isso, não se verifica qualquer ato ilícito na conduta da parte ré, a qual procedeu ao atendimento de urgência da parte autora no prazo de 24 horas a contar de sua internação, realizando o ato cirúrgico recomendado pelo médico especialista, sem qualquer despesa à autora.

Sendo assim, inexistente ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, I, do CPC,
julgo improcedentente
a pretensão inicial.

C
ondeno
a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança, na forma do art. 98, § 3o, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

De inicio, anoto que a
arguição de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvido, apreciado e decidido.

A relação jurídica existente entre as partes possui natureza de consumo, sendo a autora/apelante consumidora do serviço de assistência privada à saúde (plano de saúde) fornecido pela ora apelada, nos moldes previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O Legislador definiu o plano de saúde, no Inc. I do art. 1o da Lei 9.656/98, como:

“[...] prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor”.

A causa de pedir da pretensão
de
obrigação de fazer c/c p indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência,
está fundamentada na demora da apelada em realizar procedimento cirúrgico com “médico neurocirurgião” e que consoante guia médico não havia profissional credenciado, por este motivo necessitou consultar com medico especialista particular
.

Alega, também, que o médico responsável por acompanhar o seu caso concordou em realizar a cirurgia, apesar de não fazer parte da rede conveniada. Com o intuito de viabilizar o procedimento, entrou em contato com a UNIMED Norte de Mato Grosso Cooperativa Médica e apresentou o documento denominado guia de solicitação de internamento, emitido em 7 de fevereiro de 2023, no qual não consta indicação de urgência. Contudo, foi informada de que o prazo para a liberação da cirurgia seria de dez (10) dias. Inconformada, registou uma reclamação (Cf. Id. 233518679 – fls.5).

A controvérsia presente nos autos reside na alegação da autora/apelante de que a Unimed Norte do Mato Grosso
– Cooperativa de Trabalho Médico
não
dispõe de especialistas credenciados, contratados ou cooperados, o que resultou numa negativa indevida e, por conseguinte, na ocorrência de danos morais.

No caso em questão, a autora/apelante comprovou ser beneficiária do plano de saúde (conforme Id. no 184416683) e foi obrigada a recorrer a um médico particular não conveniado, em razão da ausência de profissionais credenciados no guia médico.

Para sustentar a urgência do procedimento, a autora anexou os seguintes documentos: i) laudo médico, ii) exames, iii) contrato do plano de saúde e iv) requerimento de cirurgia.

No laudo medico emitido pelo Dr. Joubert de Almeida, consta:

(...)

Reavalio paciente no dia

23/02/2023
com piora progressiva no quadro, reflexos diminuídos, apresentando paralisia de membro superior esquerdo.

Necessita de cirurgia (artrodese cervical anterior níveis c5c6 e c6c7) com urgência, sob-risco de piora (...)

Dr. Joubert B.Almeida Junior

Sorriso, 23 de fevereiro de 2023
.

(...)

(cf. Id. 233518690)

Consoante esta no laudo médico a urgência do procedimento cirúrgico esta datado de 23 de fevereiro de 2023, a referida ação foi protocolada em 24 de fevereiro de 2023, um dia após a consulta, não há comprovação nos autos da negativa de realização do procedimento. Existe apenas o documento denominado “
declaração para realização de procedimento com profissional não credenciado/cooperado ao plano de saúde por livre opção
” que isenta a apelada de pagamento dos honorários médicos por haver medico conveniado, por esta declaração não é possível afirmar que se trata de negativa da operadora do plano de saúde.

Ademais, a
Unimed Norte do Mato Grosso
– Cooperativa de Trabalho Médico
, juntou aos autos documentos a comprovar que a apelante foi internada em 1o de março 2023 e no dia seguinte (2 de março de 2023) o procedimento foi autorizado (Id’s.

233519162 e 233519162), logo não há falar em demora ou negativa na prestação de serviço.

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

Quanto aos danos morais, Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41, in CAHALI, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros”.

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O simples inconformismo decorrente da contrariedade de uma vontade não é suficiente para estabelecer esses elementos. No presente caso, concluo que os requisitos da responsabilidade civil não estão presentes, uma vez que não há comprovação de negativa no atendimento, tampouco a demora na realização do procedimento cirúrgico.

Em caso semelhante, este Tribunal já decidiu:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - GARANTIA A SAÚDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - MULTA PECUNIÁRIA – EXCLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento cirúrgico e a adimplência do segurado, todavia, não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a negativa de cobertura de plano de saúde. (...) (TJMT – 4a Câmara Cível - Apelação/Remessa Necessária 79919/2014 - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julg. em 03/11/2015)

“
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE DE COLUNA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9656/98. APLICABILIDADE. NORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. COBERTURA DE PRÓTESE INDISSOCIÁVEL AO TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1) Ainda que o contrato de seguro de saúde tenha sido celebrado antes do advento da Lei 9.656/98, as previsões nele encerradas devem ser interpretadas à luz e em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2) A cláusula excludente de cobertura de implantação de prótese perde seu sentido quando, pela evolução das técnicas médicas, o seu emprego é parte indissociável do tratamento, pois, do contrário, sua aplicação representaria verdadeira negativa do tratamento coberto. 3) A recusa da cobertura do seguro baseada em interpretação de cláusula contratual, não gera danos morais indenizáveis.4) (...). (TJMG - 11a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0344.10.001676-7/001 – Rel. Des. MARCOS LINCOLN - Julgamento em 25/06/2013 – DJe do dia 01/07/2013)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBERTURA. NEGATIVA. DANO MORAL .INOCORRÊNCIA. Dano moral inocorrente. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa de cobertura não extrapolou os limites do mero dissabor e, ademais, estava calcada em cláusula contratual. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Apelação Cível no 70054726054 – Rela Desa. ISABEL DIAS ALMEIDA - Julgado em 26/06/2013)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
,

de consequência majoro os honorários fixados na sentença para 15% ,
suspensa exigibilidade da cobrança, na forma do art. 98, § 3o, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024